Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730261-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ILZA CRUZ PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra MARIA ILZA CRUZ PEREIRA, em face de decisão proferida nos autos no 0712127-39/2019. O feito principal refere-se a cumprimento individual da sentença coletiva emitida no Proc. no 0000805-28/1993, que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado (IDs 51598948 a 51602182/0712127-39). A decisão agravada rejeitou a impugnação ofertada pelo DF, nos seguintes termos (ID63586079/0712127-39): “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por MARIA ILZA CRUZ PEREIRA alegando, em preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão individual veiculada na exordial, além da inépcia da petição inicial. No mérito, apontou excesso de execução, apontando como valor devido o montante de R$4.721,95 (quatro mil, setecentos e vinte e um mil reais e noventa e cinco centavos). A exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 59322655). Este Juízo se valeu do auxílio da Contadoria Judicial, que apresentou a planilha de ID 60213607. A exequente concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 60396222) ao passo que o executado discordou de tais cálculos (ID 63034112). É um breve relato. Decido. De início, observo que a preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que a petição inicial preenche os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo certo que discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial, razão pela qual refuto a preliminar em debate. Outrossim, não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decido o e TJDFT ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim sendo, refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Por outro lado, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, os índices adotados encontram-se em consonância com o decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça no RESP n. 1.495.146-MG, valendo ser ressaltado que os valores restituídos não são tributos, mas sim parcelas do salário da exequente indevidamente descontados. Por isso, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 60213607), no valor de R$ 11.395,76 (onze mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), os quais estão atualizados até 26/03/2020. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, § 7o, do CPC. Assim sendo, expeça-se PRECATÓRIO no valor de R$11.395,76 (onze mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), em nome de MARIA ILZA CRUZ PEREIRA, CPF no 059.866.131-04, referente ao valor principal. Expeça-se, ainda, Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome do Advogado, PAULO PEREIRA DA SILVA OAB/DF 43413, no montante de R$ 1.139,57 (um mil, cento e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos), referente aos honorários de sucumbência desta fase processual. A Requisição de Pequeno Valor deverá ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e, na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, até o pagamento do precatório. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos, uma vez que consta precatório, aguardando o devido pagamento. Intimem-se as partes.” Nesta sede, o agravante pede a reforma do julgado, para que seja: a) reconhecida a prescrição da pretensão autoral; ou b) reconhecida a inépcia da inicial; ou c) julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega que os pedidos de liquidação e de cumprimento de sentença encontram-se prescritos, pois foram “protocolados apenas em 2019, ou seja, 21 anos após o trânsito em julgado do título executivo (1998) e 9 anos após o pedido de execução de sentença coletiva apresentado pelo Sindicato autor (2010)”. Sustenta a inépcia da petição inicial, “uma vez que a requerente não juntou as fichas financeiras referentes ao período objeto do pedido de restituição e porque não juntou o demonstrativo de cálculos exigido no art. 534 do CPC, com indicação do valor recolhido a maior mês a mês”. Alega excesso de execução, “tendo em vista que o título judicial não alcança o período posterior a entrada em vigor da Lei 8.688/93 ou da MP 560/94”. Defende que o crédito exequendo “deve ser atualizado da mesma forma que a Fazenda atualiza seus créditos, sendo aplicado o ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018 (02/06/2018), que determinou a aplicação da Taxa SELIC”. Assevera, por fim, que “os juros devem ser aplicados no percentual de 0,5%, conforme definido na sentença, a partir do trânsito em julgado e até 02/06/2018, data em que estes não são mais devidos, pois já incluídos na Taxa SELIC”. Contrarrazões no ID 19419458. É o relatório. Em consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que o juiz, atendendo determinação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos autos dos REsps 1.804.188/SC e 1.804.186/SC, representativos da controvérsia, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC, promoveu a suspensão da tramitação do feito até o julgamento da controvérsia (ID 71752901). Com efeito, verifica-se que a decisão proferida pelo Ministro Herman Benjamin, da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve haver a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional: “[...]Por todo o exposto, proponho que sejam admitidos como representativo da controvérsia os REsps 1.804.188/SC e 1.804.186/SC, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se o que segue: a) delimitação da seguinte tese controvertida para: "Aplicabilidade do rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) ao Cumprimento de Sentença individual oriundo de Ação Coletiva que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública, independentemente de haver Juizado Especial instalado no foro competente"; b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015); c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização;” Considerando que o feito sob análise trata de cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva, em atendimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, determino a suspensão deste agravo até o julgamento dos REsps 1.804.188/SC e 1.804.186/SC (tema 1029). Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator